Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.
2. Em suas razões recursais (id. 70917892), a parte embargante alega que houve omissão do acórdão ao não analisar detidamente a prova documental acostada à Queixa-Crime, especificamente no que tange à confissão expressa dos querelados, conforme se verifica no Id. 66900069. Argumenta que a prova documental mencionada, qual seja, a confissão em instrumento público constante do Processo Criminal sobre a qual não houve invalidade ou impugnação e que por integrar os autos criminais, comprova a prática do ato criminoso, não podendo ser ignorada. Aponta que a ausência de inquirição dos Querelados que se recusaram a responder às indagações tanto do juízo quanto do MPDFT e da Querelante não invalidam sua confissão em juízo, do contrário, todo acusado, restaria absolvido, bastava ficar em silêncio perante o juízo criminal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: a) que seja sanada a omissão apontada, com a análise detida da prova documental mencionada e indicada no Id. 66900069, na qual claramente se vê que de forma voluntária e espontânea os Querelados reconheceram a prática do ato típico ilícito e culpável, oque, da prova apenas por consequência, faz emergir a condenação dos Querelados, nos termos da inicial e b) que para fins e prequestionamento, seja expressamente pronunciado na Decisão colegiada sobre a licitude da prova de Id. 66900069, nos termos do artigo 5o1 , LVI, da CF/88, além das provas do parágrafo 4o dessa peça recursal, a saber as constantes dos Ids. (ID 196662362, 189552943, 189552940, dentre o conjunto da postulação).
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela rejeição dos embargos e pela majoração dos honorários advocatícios fixados, tendo em vista propósito meramente protelatório do recurso (ID 71099340).
5. Parecer do Ministério Público pela rejeição dos embargos (ID 71466984).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) não foram produzidas provas suficientes para a condenação dos querelados; b) a querelante deixou requerer a oitiva de testemunhas e não prestou depoimento na audiência de instrução. c) que os querelados, por outro lado, mantiveram-se em silêncio e d) não são suficientes para a condenação penal as supostas confissões extrajudiciais, seja na fase indiciária perante a autoridade policial seja em peça processual apresentada em processo cível, pois não se submetem ao crivo do contraditório e à robustez do processo penal.
11. Confira-se: “(...) 8. Nos termos do art. 155, do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 9. No caso dos autos, conforme bem apontado pelo d. Juiz de origem na sentença recorrida (ID 66900256) e pelo Ministério em seu parecer de ID 67951058, não foram produzidas provas suficientes para a condenação dos querelados. 10. Observa-se que a querelante deixou requerer a oitiva de testemunhas e não prestou depoimento na audiência de instrução. Os querelados, por outro lado, mantiveram-se em silêncio (ID 66900245). 11. Nesse contexto, verifica-se que não foram produzidas provas suficientes para a formação de juízo de certeza, razão pela qual a solução adequada é a absolvição dos querelados. Ressalta-se, por oportuno, que não são suficientes para a condenação penal as supostas confissões extrajudiciais, seja na fase indiciária perante a autoridade policial seja em peça processual apresentada em processo cível, pois não se submetem ao crivo do contraditório e à robustez do processo penal.(...)” (ID 70649903)
12. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
14. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
15. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
17. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/1995, arts. 46 e 48 e 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ: ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013. STF, RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.